Tribunal: TJPA
Processo: 0801093-71.2021.8.14.0063
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801093-71.2021.8.14.0063

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

APELADO: FLAVIANA DA SILVA FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO: 0801093-71.2021.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA DE NAZARÉ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 23.748

APELADA:
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO:
JEAN DOS PASSOS LIMA -
OAB/PA 19.214

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANO MORAL AFASTADO. RESTITUIÇÃO DO CRÉDITO INDEVIDO NÃO OCORRIDO. COMPENSAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A contra sentença proferida pela Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – PA, que julgou parcialmente procedente a ação de FLAVIANA DA SILVA FERREIRA, reconhecendo a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº 017531558, determinando seu cancelamento e condenando o banco à devolução em dobro dos valores descontados, ao pagamento de danos morais no valor de R$ 3.000,00 e à compensação dos valores devidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a repetição do indébito em dobro no caso de empréstimo não contratado firmado após o marco temporal da modulação de efeitos fixado no EAREsp 600.663/RS; (ii) estabelecer se é devida a indenização por danos morais diante da ausência de restituição do valor creditado em conta da autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A jurisprudência do STJ, consolidada no julgamento do EAREsp 600.663/RS, estabelece que a repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC é devida independentemente da prova de má-fé do fornecedor, quando a cobrança indevida ocorrer após o marco temporal de 30/03/2021.

4.

Como o contrato impugnado foi firmado em 25/08/2021, aplica-se a tese do STJ, impondo-se a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da conta da consumidora.

5.

Não é devida a indenização por danos morais, uma vez que a autora permaneceu com os valores creditados em sua conta sem restituí-los ao banco, não havendo comprovação de situação vexatória ou abalo à honra e imagem que configure lesão extrapatrimonial.

6.

A compensação entre dano material da autora (valores descontados indevidamente) e o prejuízo material do banco (valor não restituído) deve se dar exclusivamente entre esses elementos de mesma natureza, não se admitindo compensação entre danos materiais e morais, que possuem fundamentos distintos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A repetição em dobro do indébito é cabível quando o contrato indevido foi firmado após 30/03/2021, dispensando a prova de má-fé, conforme fixado no EAREsp 600.663/RS.

2.

Não há indenização por danos morais quando a parte autora permanece com o valor indevidamente creditado em sua conta e não comprova qualquer abalo à sua dignidade ou imagem.

3.

A compensação entre danos morais e materiais não é admissível, devendo ser observada a natureza distinta de cada um para fins de reparação.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 600.663/RS, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Rel. p/ Acórdão Min. Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 30.3.2021; STJ, REsp 2.161.428/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Rel. p/ Acórdão Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, DJEN 4.4.2025; TJRJ, Apelação 0012045-34.2021.8.19.0054, Rel. Des. Cherubin Helcias Schwartz Júnior, j. 21.03.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO: 0801093-71.2021.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA DE NAZARÉ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE 23.748

APELADA:
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO:
JEAN DOS PASSOS LIMA -
OAB/PA 19.214

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
interpôs Recurso de Apelação Cível contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vigia de Nazaré – Pa, que julgou parcialmente procedente a pretensão para:

a) decretar a nulidade absoluta do contrato de empréstimo consignado nº017531558;

b) determinar ao requerido o cancelamento do contrato de nº 017531558, no prazo de 15 (quinze) dias do trânsito em julgado da sentença, sob pena de multa no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) por dia de descumprimento, com limite de

30 dias-multa;

c) condenar o requerido a promover a devolução das parcelas pagas e não prescritas em dobro (a serem apuradas em sede de liquidação de sentença), valor sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido não prescrito e juros moratórios simples de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da propositura da ação e;

d) condenar o requerido ao pagamento de danos morais, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios a partir desta data, uma vez que já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento, ficando devidamente autorizado a compensação deste montante ao valor depositado indevidamente em conta da autora no valor de R$ 7.953,52 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos). (PJe ID nº 21884682, páginas 1-8)

As razões recursais tem como argumentos centrais as seguintes vertentes:

- inaplicabilidade de repetição do indébito na sua forma dobrada;

-danos morais indenizáveis

inexistentes e, acaso devidos, de
quantum
reduzido.

E, ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso segundo as razões eleitas.

(PJE ID nº
21884684, páginas 1-11)

Contrarrazões não apresentadas. (Certidão PJE ID nº
21884689)

É o importante a relatar.

À Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado da incluir em pauta de julgamento.

Data registrada no sistema PJe.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

VOTO

PROCESSO: 0801093-71.2021.8.14.0063

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: VIGIA DE NAZARÉ – PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
MARIA EMÍLIA GONÇALVES DE RUEDA - OAB/PE nº 23.748

APELADA:
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA

ADVOGADO:
JEAN DOS PASSOS LIMA -
OAB/PA nº 19.214

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Conheço do Recurso de Apelação Cível eis que atendidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade.

Às premissas recursais.

1ª Premissa: Repetição Dobrada do Indébito

Inicio destacando a posição do Superior Tribunal de Justiça no que tange à modulação entre a forma simples e dobrada do indébito:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA INDEVIDA. CULPA DA CONCESSIONÁRIA. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC. PRESSUPOSTO. MÁ-FÉ. PRESCINDIBILIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA PELA CORTE ESPECIAL DO STJ (EARESP 600.663/RS, DJE DE 30.3.2021). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PREVISÃO DE QUE OS RETROMENCIONADOS EARESP SÓ PRODUZIRIAM EFEITOS AOS INDÉBITOS POSTERIORES À DATA DE PUBLICAÇÃO DE SEU ACÓRDÃO. SOLUÇÃO EXCEPCIONAL NO CASO CONCRETO. INDÉBITO E ACÓRDÃO EMBARGADO ANTERIORES À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO DOS EARESP 600.663/RS.

HISTÓRICO DA DEMANDA

1. Nos presentes Embargos, discute-se a prescindibilidade ou não de se aferir a má-fé como condição essencial para se exigir a restituição em dobro de quantia cobrada indevidamente, nos termos do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

DISCIPLINA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR

2. Consoante o art. 42, parágrafo único, do CDC, na relação de consumo, o pagamento de cobrança indevida, a restituição do indébito dar-se-á em dobro, salvo se o fornecedor provar, no caso concreto, o engano justificável. A norma analisada não exige culpa, dolo ou má-fé do fornecedor quando este cobra - e recebe - valor indevido do consumidor. Ao fornecedor, a imputação que se lhe faz a lei é objetiva, independentemente de culpa ou dolo.

DEFINIÇÃO PELA DA CORTE ESPECIAL DO STJ

3. A Corte Especial do STJ definiu a questão, em data posterior à prolação do acórdão embargado, no julgamento dos EAREsp 600.663/RS (Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Rel. para acórdão Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe de 30.3.2021.).

Assentou a tese: "A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo. modulação dos efeitos".

MODULAÇÃO DOS EFEITOS

4. A regra geral é a devolução, na forma dobrada, dos valores debitados. Contudo, no caso concreto, há um detalhe, em especial, que o exime da aplicação do entendimento prevalecente no STJ.
É o fato de os anteditos EAREsp 600.663/RS terem trazido critério de modulação de efeitos na aplicação de sua tese. Consoante os itens 24 a 27 da sua ementa, ficou estabelecido que, não obstante a regra geral, "o entendimento aqui fixado seja aplicado aos indébitos de natureza contratual não pública cobrados após a data da publicação deste acórdão".

5. Ora, a data dos indébitos (a partir de 03.2014), ou mesmo a publicação do acórdão ora embargado (17.12.2019), são anteriores ao julgamento e publicação do acórdão dos EAREsp 600.663/RS, da Corte Especial do STJ (DJe de 30.3.2021).

6. Portanto, excepcionalmente, a solução do caso concreto contará com comando distinto do atual posicionamento vigente no STJ, por atender ao critério de modulação previsto nos EAREsp 600.663/RS.

Logo, o embargado não deverá devolver, de forma dobrada, os valores debitados na conta da embargante.

CONCLUSÃO

8. Embargos de Divergência não providos.

(EAREsp n. 1.501.756/SC, relator
Ministro Herman Benjamin
, Corte Especial, julgado em 21/2/2024, DJe de 23/5/2024.) (negritei)

Portanto, às cobranças indevidas realizadas antes de 30.03.2021, a repetição do indébito dar-se-á na forma simples, podendo ser de forma dobrada ante a prova da má-fé da Instituição Bancária. Após a data, a repetição do indébito dar-se-á na forma dobrada, com dispensa da prova da má-fé.

Isso é a modulação dos efeitos!

Caso concreto,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
em resposta à Reclamação n.
2021.08/00005078793 – Demanda 9004253 formulada por
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA
, reconhece que o pacto sob enfoque teve data de celebração em
25/08/2021, portanto, em momento posterior
a decisão do STJ acima mencionada, que definiu o dia de 30.03.2021 como marco temporal à modulação dos efeitos relativos à repetição do indébito. (PJe ID nº 21884646, páginas 1-2).

À vista disso, a repetição de indébito dar-se-á na forma dobrada a não comportar maiores debates ante a obviedade da matéria aqui tratada.

Premissa rejeitada, então.

2ª Premissa: Danos Morais Indenizáveis ou Redução do
Quantum

Destaco trecho da objurgada que merece ser reformada:

condenar o requerido ao pagamento de danos morais, estes arbitrados em R$ 3.000,00 (três mil reais), devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios simples de 1% ao mês, contados a correção monetária e os juros moratórios a partir desta data, uma vez que já fixado em valor atualizado, até o efetivo pagamento,
ficando devidamente autorizado a compensação deste montante ao valor depositado indevidamente em conta da autora
no valor de R$ 7.953,52 (sete mil, novecentos e cinquenta e três reais e cinquenta e dois centavos).( PJe ID
21884681 - pág. 7
).
(negritei)

FLAVIANA DA SILVA FERREIRA
fundamentou o dano moral na ausência de contração do empréstimo e nos descontos indevidos, mas não fez a prova de que o valor creditado em sua conta(R$ 7.953,52) foi restituído à Instituição Bancária.( PJe ID
21884642 - pág. 5).

Na resposta à Reclamação n.
2021.08/00005078793 – Demanda 9004253,
BANCO MERCANTIL DO BRASIL
S/A requereu a devolução da importância creditada indevidamente,
in verbis
:

Olá, Flaviana!

Pedimos que proceda com a devolução do valor recebido, qual seja, R$ 7.953,52, em até 7 dias corridos, para os dados bancários do Mercantil do Brasil informados abaixo, a fim de efetuarmos o cancelamento do contrato reclamado:

Banco: 389

Agência: 0001

Conta Corrente: 02001215-7

CNPJ: 17.184.037/0001-10

Dessa forma, assim que identificarmos a devolução do recurso, adotaremos as providências necessárias para o cancelamento do contrato e liberação da margem dentro do prazo de até 30 dias.

Lembramos que o processo de cancelamento será iniciado somente após identificarmos a devolução e que a transferência deve ter como remetente uma conta de sua titularidade para ser identificada.( PJe ID 21884646 - pág. 1).

Que
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA
entendeu por bem não devolver ante ausência de prova nesse sentido, cuja conduta fulmina o pedido de danos morais indenizáveis.

Nessa perspectiva.

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO FRAUDULENTO. PRETENSÃO RECURSAL DE RECONHECIMENTO DE DANOS MORAIS.
NÃO CABIMENTO. CORRENTISTA QUE PERMANECEU COM O VALOR DO EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE CONSEQUÊNCIAS INDICATIVAS DE OFENSA A HONRA E IMAGEM.
SÚMULA 7 DO STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO CONHECIDO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DA NORMA JURÍDICA QUE SUPOSTAMENTE RECEBEU INTERPRETAÇÃO DIVERGENTE. DISSÍDIO APOIADO EM FATOS E NÃO NA INTERPRETAÇÃO DA LEI. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. Cinge-se a controvérsia em definir sobre a possibilidade de concessão de indenização por danos morais pela ocorrência de empréstimo consignado fraudulento em benefício previdenciário de pessoa idosa.

2. A jurisprudência desta Corte Superior orienta-se no sentido de que a fraude bancária, por si só, não autoriza a indenização por danos morais, devendo ser demonstrada a sua ocorrência, no caso concreto.

3. Hipótese em que as instâncias ordinárias reconheceram a inocorrência de dano moral. Correntista que permaneceu com o valor do empréstimo contratado fraudulentamente (R$ 4.582,15). Pretensão que configura comportamento contraditório de sua parte. Ausência de maiores consequências indicativas de ofensa a honra ou imagem.

4. A alteração do entendimento importaria em revolvimento de matéria fática, atraindo a incidência da Súmula 7 do STJ.

5. Divergência jurisprudencial não conhecida. Razões recursais sem indicação da norma legal a que teria sido dada interpretação divergente. Dissídio apoiado em fatos e não na interpretação da lei, atraindo também a incidência da mencionada Súmula 7 do STJ.

6. Por outro lado, o fato de a vítima do empréstimo fraudulento se tratar de pessoa idosa não autoriza o reconhecimento automático da pretendida indenização por danos morais.

7. Ausência de demonstração de que a condição de pessoa idosa potencializou as chances de ser vítima do ato ilícito, ou, ainda, acarretou maiores dissabores e/ou sequelas de ordem moral, a autorizar eventual reparação.

8. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(REsp n. 2.161.428/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, relator para acórdão Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/3/2025, DJEN de 4/4/2025.) (negritei)

Por outro lado, o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro também ponderou a questão:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. DEPÓSITOS REALIZADOS PELO BANCO. EFETIVA UTILIZAÇÃO. ANUÊNCIA TÁCITA. OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS QUE SE IMPÕE.

Quantia depositada em conta corrente. Valor efetivamente utilizado pelo consumidor. A utilização da importância disponibilizada em sua conta corrente constituiu aceitação tácita do negócio jurídico. Conduta do demandante que viola a boa-fé objetiva, por se incompatível com a alegação de desconhecimento do contrato
. Falha na prestação dos serviços não evidenciada, tendo em vista a licitude dos descontos. Instado a fazer a devolução se manteve inerte. Sentença de improcedência mantida. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto do Desembargador Relator.

(0012045-34.2021.8.19.0054 - APELAÇÃO. Des(a).
CHERUBIN HELCIAS SCHWARTZ JÚNIOR
- Julgamento: 21/03/2024 - SETIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 12ª CÂMAR) (negritei)

Não há dano moral consolidado por compreender que houve a utilização do importe depositado, mesmo que indevido, circunstância que

afugenta a alegação de abalo moral dada a inexistência de situação vexatória ou outra que lhe causasse transtornos à

resolução da questão tratada.

Dano moral indenizável afastado, resta decidir a compensação que dar-se-á na repetição dobrada do indébito.

Pois bem.

O magistrado autorizou a compensação dos valores na condenação por danos morais, que é um erro dada a não consolidação do assunto já decidido.

BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
também teve prejuízo material pois não

foi restituído do valor que emprestou. Dano material de um lado se compensa

com o dano material do outro, nas suas devidas proporções.

Logo, o valor creditado

indevidamente à senhora
FLAVIANA DA SILVA FERREIRA

será deduzido da condenação quanto à repetição dobada do indébito

por ser a

forma correta de compensação, ambos

atualizados na mesma vertente

imposta na sentença combatida, a saber:

“
valor sobre o qual incidirá correção monetária pelo INPC a partir do primeiro desconto indevido não prescrito e juros moratórios simples de 1,0% (um por cento) ao mês a partir da propositura da ação.”( PJe ID 21884681 - pág.7)

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E DOU PARCIAL PROVIMENTO
para afastar a condenação por danos morais porque inexistente e determinar a compensação sobre a repetição dobrada do indébito, mantendo-se os demais termos da r. sentença irretocáveis conforme fundamentos acima delineados.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e dê-se baixa no PJE com a consequente remessa dos autos ao Juízo de origem para os fins devidos.

É como voto.

Data registrada no sistema PJE.

DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATORA

Belém, 26/06/2025